Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARCELINO TAVARES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ré, contra a sentença que deferiu a tutela antecipada e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCELINO TAVARES DE ARAUJO, apelado, para obrigá-la a autorizar a realização do tratamento do autor com o uso do medicamento Pegasys (interferon alfa peguilhado), na forma requerida pelo médico assistente, sob pena de multa, além de condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais. A Sexta Turma Cível proferiu o acórdão de ID 35194930, que negou provimento ao recurso. Interposto recurso especial pela apelante, o Superior Tribunal de Justiça - STJ cassou o acórdão e determinou novo julgamento da matéria, à luz da nova redação do art. 10 da Lei 9.656/98, dada pela Lei 14.454/22 (ID 43223721). Com o retorno dos autos, o autor/apelado requereu a juntada de documentos e a confirmação da sentença, com base nos novos fundamentos apresentados (ID 43335625). Intime-se a ASSEFAZ (apelante) para se manifestar quanto à decisão do STJ e aos documentos apresentados pelo apelado. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator